Tribunal: TJES
Processo: 5015339-82.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015339-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA SABBADINE DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015339-82.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MARIA LUIZA SABBADINE DA SILVA.

RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2. Fato relevante. Parte autora alega descontos mensais em benefício previdenciário sob rubrica associativa, sem contratação ou autorização.

3. Decisão anterior. Juízo de origem reconheceu a irregularidade dos descontos, determinou restituição em dobro e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário sem comprovação de contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

6. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

7. A quantia arbitrada está em consonância com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.

8. Inexistem elementos que justifiquem a majoração da indenização.

9. Mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação de contratação configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. Não é cabível a majoração do valor da indenização quando o montante fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com a jurisprudência.”.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 405 e 927; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 362; TJES, RI 5012671-41.2024.8.08.0030, Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes, 3ª Turma Recursal, j. 08.08.2025; TJES, RI 5014543-91.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma Recursal, j. 19.12.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA LUIZA SABBADINE DA SILVA
em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC,
sustentando que sofreu descontos em seu benefício previdenciário e, ao consultar seu histórico de créditos, deparou-se com a subtração mensal do valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1707”. Aduz que desconhece a contratação, tampouco autorizou a efetivação de tais decréscimos mensais em seu benefício.

Após realizada a instrução processual, foi prolatada decisão meritória de modo a julgar o feito parcialmente procedente, nestes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, atualizado pelo índice da Taxa SELIC; bem como, CONDENAR a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, adotando-se os índices, nos termos da fundamentação traçada alhures.

CONDENAR ainda o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531- 90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso inominado (ID 68041112), suscitando a majoração dos danos morais.

Contrarrazões da requerida de ID 78313834.

É a síntese do necessário.

VOTO

Concedo a gratuidade de justiça em favor da requerente/recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Superada a fase de admissibilidade, passo ao exame do mérito, já adiantando, oportunamente, que
a sentença merece ser mantida.

Quanto aos danos morais, os referidos descontos ocasionaram à parte autora diversos transtornos, como acima descrito, configurando dano extrapatrimonial, razão pela qual entendo que o comando judicial ora objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, inclusive em relação ao valor do agravo sentimental então fixado.

Neste passo, entendo que o importe fixado (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se justo e suficiente a indenizar a conduta do polo passivo, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica de ambas as partes, objetivando, portanto, amenizar a dor e o sofrimento da parte autora, sem lhe causa enriquecimento indevido, bem como não descuidando do caráter pedagógico da medida.

Além disso, o valor acima descrito condiz com os adotados por este Eg. Turma Recursal, conforme comprovamos com os julgados ora colacionados:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA SOB A RUBRICA CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701. AUSÊNCIA DO CONTRATO DE FILIAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA.DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, visando à reparação por descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, especificamente sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701", sem a devida comprovação de contrato de filiação, o que configura falha na prestação do serviço. 2. O pedido principal da ação é a devolução dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais, bem como a revisão do valor da reparação, conforme a sentença de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) Saber se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da parte autora sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701" são indevidos, tendo em vista a ausência de contrato de filiação; ii) Saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, conforme pedido pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falha na prestação do serviço é incontroversa, dado que não há contrato de filiação que justifique os descontos realizados. Dessa forma, restou configurado o dano material, e a responsabilidade da parte ré é indiscutível.
5. No que tange ao pedido de majoração dos danos morais, a sentença não evidenciou elementos suficientes que justifiquem o aumento do valor da indenização, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da parte autora não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Os descontos indevidos realizados sobre o benefício previdenciário são inválidos na ausência de contrato de filiação
. 2. Não é cabível a majoração da indenização por danos morais sem a comprovação de elementos que justifiquem tal alteração
.” Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, V, do CDC; Enunciado 32 das Turmas Recursais. (TJES – RI 5012671-41.2024.8.08.0030 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes – Julgado em: 08/08/2025) (grifou-se).

O voto condutor manteve o dano moral em R$3.000,00 (três mil reais).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. ASSINATURA DIGITAL SEM VALIDADE. MERA JUNTADA DE MÍDIA. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA FILIAÇÃO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16447699, a fim de
DECLARAR
a nulidade da contratação registrada sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO AMBEC 0800 023 1701”.
CONDENAR
a Requerida a restituir, à Autora, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário na forma dobrada, acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024,
bem como CONDENO-A ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.”. (TJES – RI 5014543-91.2024.8.08.0030 - 3ª Turma Recursal – Rel. Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes – Julgado em: 19/12/2025) (grifou-se)

Nesse sentido, não se aplica o Enunciado n° 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, visto que o dano moral arbitrado pelo juízo sentenciante cumpre seu caráter punitivo pedagógico, não sendo a monta já fixada exorbitante, tampouco irrisória.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo,
suspendo sua exigibilidade
ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)